Tribunal: TJBA
Processo: 0569636-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569636-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GESTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora à inclusão da autora em novo plano de saúde individual, sem carência e com coberturas equivalentes, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A operadora alegou ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e legalidade da rescisão do plano coletivo. A autora pleiteou a majoração da indenização, sustentando a irregularidade da rescisão contratual em momento de gestação e a oferta de migração impraticável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão; (iii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável; e (iv) determinar se o valor arbitrado na sentença é proporcional ao dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora de saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, mesmo que o contrato tenha sido intermediado por administradora de benefícios. A rescisão unilateral do contrato coletivo, embora admissível em tese, deve observar os requisitos legais e regulamentares, especialmente a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, cuja ausência configura exercício abusivo do direito. A alternativa de migração oferecida — plano com cobertura restrita a outro estado da federação — é inviável e contrária à boa-fé objetiva, configurando oferta meramente formal e inócua, o que caracteriza conduta desleal e ilícita. A rescisão em momento de gestação, sem comunicação adequada e com negativa prática de migração, causou abalo emocional relevante, violando o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), configurando dano moral qualificado pela hipervulnerabilidade da autora. A indenização fixada em R$4.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem cumpre a função pedagógica e compensatória da reparação. Considerando a condição da autora, a essencialidade do serviço de saúde e o porte econômico da operadora, a majoração para R$10.000,00 é medida justa. Reformada a sentença para acolher integralmente os pedidos da autora, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo devida a condenação da ré ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por falhas na prestação do serviço, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de administradora de benefícios. A ausência de notificação prévia com 60 dias de antecedência torna ilícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. A oferta de migração para plano individual com cobertura geograficamente inviável não supre o dever legal e configura violação à boa-fé objetiva. A rescisão unilateral de plano de saúde em período gestacional sem notificação e sem alternativa viável de continuidade do serviço essencial enseja indenização por danos morais qualificados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 196. CC, arts. 422, 927, 944. CDC, arts. 6º, III e IV; 7º, parágrafo único; 25, §1º. CPC, arts. 85, §§2º e 11; 86, parágrafo único. Lei nº 9.656/1998, art. 17-A. Resolução ANS nº 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023. STJ, AgInt no AREsp 2323915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.10.2023. STJ, AgInt no AREsp 1.949.896/RS, Rel. Min.LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/11/2021. TJ-BA, Apelação 8071338-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 06.06.2024. TJ-BA, Apelação 8062488-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 24.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569636-85.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES, nos termos do voto da relatora. Salvador, .